Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702218-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo, interposto por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. / LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, no Processo n.o 0719878-65.2018.8.07.0001, proposto por BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIRÁRIOS LTDA em desfavor de CONCEITO – CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, deferiu a desconsideração da personalidade inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da parte ora agravante (SPLENDIDO S/A, agora sob a forma jurídica de LTDA), ante a ocorrência de fraude à execução. Após o indeferimento do pedido liminar e a rejeição dos embargos de declaração opostos contra a referida decisão (ID no 55224734 / 55769133), as partes informaram que estão em tratativas para firmar acordo extrajudicial, de modo que pugnam para que o feito seja retirado da 18a Sessão Ordinária da 7a Turma Cível, prevista para ocorrer em 7 de agosto de 2024, bem como para que apenas o presente processo seja suspenso por 30 (trinta) dias – ID no 62316281 / 62338673. Pois bem. Considerando que há o dever de incentivar a resolução dos conflitos mediante acordo, é hipótese de se retirar o presente agravo da pauta de julgamento, assim como suspender o respectivo julgamento pelo prazo solicitado pelas partes. Ante o exposto, determino a retirada do Processo no 0702218-51.2024.8.07.0000 da 18a Sessão Ordinária da 7a Turma Cível, prevista para ocorrer em 7 de agosto de 2024, assim como a suspensão do presente recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme pedido formulado por ambas as partes, ficando as partes incumbidas de informar a que conclusão chegaram após o referido lapso temporal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador